Tribunal: TJSP
Processo: 1008071-49.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

"No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano" (Súmula 529 do STJ) - De qualquer modo, ausente prova de culpa daquele que foi apontado como causador do dano, correta a improcedência do pedido – Desprovido o recurso, de

Ementa:

Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

"No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano" (Súmula 529 do STJ) - De qualquer modo, ausente prova de culpa daquele que foi apontado como causador do dano, correta a improcedência do pedido – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008071-49.2016.8.26.0604
Voto n.o 43.285 - morf
Registro: 2020.0000183405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008071-49.2016.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes
OLENKA VITÓRIA SILVA DE JESUS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
WASHINGTON VITOR CASSIMIRO PEREIRA, são apelados ANAXIDONIO
DIAS e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008071-49.2016.8.26.0604
Voto n.o 43.285 - morf
Apelação Cível n.o 1008071-49.2016.8.26.0604
Apelantes: Olenka Vitória Silva de Jesus; Washington Vitor Cassimiro Pereira
Apelada:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Interessado: Anaxidonio Dias
Comarca:
Sumaré (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
VOTO N.o 43.285
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.
"No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o
ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e
exclusivamente em face da seguradora do apontado
causador do dano" (Súmula 529 do STJ) - De qualquer
modo, ausente prova de culpa daquele que foi apontado
como causador do dano, correta a improcedência do pedido
Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos
honorários.
Recurso desprovido, com observações.
Vistos.
A r. sentença de fls. 537/541 julgou
improcedente o pedido e condenou os autores ao pagamento das verbas
sucumbenciais, observados os benefícios da justiça gratuita. Apelam os
autores a fls. 550/558. Contrarrazões a fls. 561/564 e 598/613. Parecer
da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento da apelação
(fls. 623/626).
É o relatório.
Os autores, ora apelantes, ingressaram com a
ação contra o suposto causador do dano (corréu Anaxidonio), o qual
promoveu denunciação da lide à seguradora ora apelada. Após a
improcedência do pedido inicial, os autores recorrem pleiteando
exclusivamente a condenação da seguradora.
Nos termos da Súmula 529 do STJ, "no seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008071-49.2016.8.26.0604
Voto n.o 43.285 - morf
de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro
prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do
dano".
Logo, ainda que em grau de recurso, não se há
de falar em formulação de pedido diretamente pelos terceiros
interessados apenas contra a seguradora do suposto causador do dano.
Ademais, de observar-se que, ainda que fosse
possível a formulação de pedido de condenação tão-somente da
seguradora ora apelada, o recurso também estaria fadado ao insucesso.
Extrai-se da r. sentença, a qual fica adotada nos termos do art. 252 do
Regimento Interno desta Corte, que "nos autos, não existe absolutamente uma
prova que indique a culpa da parte requerida. As testemunhas ouvidas e arroladas
pela parte autora, não presenciaram o acidente. O Policial Rodoviário Sinval esteve no
local após os fatos. Não os presenciou e apurou que a parte requerida somente
invadiu a pista contrária para evitar atropelar uma motociclista caída ao solo. No
boletim de ocorrência não existe o croqui do local do acidente (fls. 44./47). Também
não existem informações a respeito do processo criminal que apurou os fatos. Ao que
tudo indica, houve uma grande fatalidade. Uma motociclista caiu ao solo no meio da
rodovia e a parte requerida, sem tempo de reação, acabou por invadir a pista contrária
para não atropelá-la. Com isso, acabou cruzando a frente do veículo onde estavam os
entes da parte autora, havendo a colisão. Não existem elementos para aferir uma
conduta culposa da parte requerida, a ponto de justificar a reparação pretendida.
Inexistindo culpa ou dolo, não há ato ilícito e nem dever de reparação de danos". No
mesmo sentido, ver o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça a
fls. 623/626.
Observo, ainda, que a alíquota dos honorários
fica majorada para onze por cento (art. 85, § 11, do CPC).
Por conseguinte, nego provimento à apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008071-49.2016.8.26.0604
Voto n.o 43.285 - morf
com as observações feitas nos parágrafos anteriores.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica